Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-40.2025.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-40.2025.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARA CANDIDA DE JESUS - CPF: 162.206.331-72 (EMBARGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição em ação indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao fundamento de que o prazo prescricional decenal se inicia com a ciência inequívoca dos desfalques, nos termos do Tema 1.150/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prescrição como matéria de ordem pública, sob a ótica do termo inicial fixado no Tema 1387/STJ; e (ii) saber se há contradição na aplicação do Tema 1.150/STJ ao afastar o último saque como marco inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição, fixando, em consonância com o Tema 1.150/STJ, que o prazo decenal do art. 205 do CC inicia-se com a ciência comprovada e inequívoca dos desfalques, e não com o simples saque do saldo disponível.

A alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma fundamentada e suficiente, inexistindo ponto relevante não apreciado. A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada.

Também não há contradição interna no julgado. A distinção entre o Tema 1.150/STJ e o Tema 1387/STJ foi implicitamente resolvida pela aplicação do precedente específico às hipóteses de desfalques em contas do PASEP, cuja ciência exige acesso a extratos e microfilmagens, não se confundindo com o mero encerramento da conta ou realização de saque.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por via oblíqua, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição, adotando fundamentação alinhada ao Tema 1.150/STJ. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 994; CC, art. 205.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INSUFICIÊNCIA DO MARCO DO ÚLTIMO SAQUE. CIÊNCIA APENAS COM ACESSO AOS EXTRATOS E MICROFILMAGENS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, em ação que discute desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: saber qual é o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações relativas a desfalques em contas do PASEP, notadamente se o marco temporal é o último saque realizado pela participante ou a data em que esta comprovadamente tomou ciência dos desfalques, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

A tese fixada no Tema 1.150 do STJ determina que o prazo prescricional se inicia na data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, exigindo-se conhecimento efetivo e inequívoco, e não mera possibilidade de conhecimento teórico.

O simples saque do saldo final não representa ciência inequívoca acerca de irregularidades acumuladas ao longo do tempo, sobretudo em razão da complexidade da movimentação financeira do PASEP e da hipossuficiência técnica do participante frente à instituição gestora.

A ciência dos desfalques somente se aperfeiçoa com o acesso aos extratos completos e microfilmagens da conta, único meio apto a revelar, com precisão, a extensão e a natureza das irregularidades eventualmente ocorridas.

Considerando que a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens em 20/12/2024 e ajuizou a ação em 13/03/2025, não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida no primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP é a data em que o titular comprovadamente toma ciência das irregularidades, nos termos da tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

2. O saque do saldo disponível não constitui, por si só, ciência inequívoca dos desfalques, quando não demonstrado acesso prévio aos extratos e microfilmagens da conta.”

(cf. Id. nº 335353889).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à análise da prescrição, ao argumento de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre matéria de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício, e contradição na interpretação do Tema 1.150 do STJ, sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data do último saque (28/05/2001), conforme entendimento do Tema 1387 do STJ.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco e a legitimidade da União, com remessa dos autos à Justiça Federal (cf. Id. nº 344886383).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 346886385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, o Banco embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a prescrição como matéria de ordem pública, argumentando que o termo inicial da prescrição seria a data do último saque (28/05/2001), conforme entendimento do Tema 1387 do STJ. Alega também contradição na interpretação do Tema 1.150 do STJ, ao não considerar que a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque. Pede efeitos infringentes para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do Banco.

A alegação de omissão não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, que constituiu o próprio objeto central do julgamento do Agravo Interno, concluindo que o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu apenas quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens em 20/12/2024.

Assim, o acórdão adotou interpretação coerente e uniforme do Tema 1.150 do STJ, concluindo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, e que essa ciência, no caso concreto, ocorreu apenas quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens e não na data do saque.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação coerente, suficiente e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026